Tribunal: TJES
Processo: 5001678-68.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001678-68.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA BRAMBATI COITINHO e outros

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
ACIDENTE – SOCIEDADE EMPRESÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1.
De acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, § 6º) com fundamento na teoria do risco administrativo, aplicando-se também às sociedades empresárias prestadoras de serviço público.

2.
A prova da conduta comissiva da requerida, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade impõe a responsabilização da sociedade empresária pelos danos sofridos.

3.
O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas.

4.
Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5001678-68.2021.8.08.0021

APELANTES: SANDRA BRAMBATI COITINHO e outro

APELADA: ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SANDRA BRAMBATI COITINHO e outro
contra a r. sentença ID 5689415 que, nos autos da

ação de indenização por danos morais e materiais

ajuizada em face da
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na oportunidade, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, os apelantes pugnam pela reforma da sentença afirmando, em síntese, que restou comprovado o dano sofrido e o nexo de causalidade com a omissão da requerida na manutenção da via.

Sustentam, ainda, que eventual chuva e vento no dia do evento não servem para romper o nexo causal, principalmente em razão da manutenção de árvores em locais e condições inadequadas.

Por fim, afirmam que a requerida não impugnou os fatos descritos pelos autores.

Contrarrazões ID 5689422 em que a ré pugna pela manutenção da sentença.

Passando à análise do mérito recursal, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a causa.

Os autores narram na exordial que, no dia 28/10/2020, por volta das 19 horas, enquanto trafegava no KM 387 da BR 101 tiveram seu veículo atingido por uma árvore, o que lhe causou dano material e moral.

Juntou à inicial fotos do ocorrido, boletim de ocorrência e prontuário médico de atendimento.

Em sede de contestação a
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

sustentou que adota todas as medidas necessárias à execução e conservação dos serviços vinculados à concessão, monitorando com regularidade a via, de modo que a ronda passa no mesmo ponto da rodovia a cada 90 (noventa) minutos.

Afirma que a via estava em perfeito estado e que o ocorrido (queda de uma árvore) se trata de evento imprevisível, ocasionado pela força da natureza, isso porque, em outubro de 2020, foram emitidos cinco alertas meteorológicos relacionado ao tempo instável na área, inclusive houve a emissão de alerta no dia do acidente (28/10/2020) para chuvas de intensidade moderada a forte, raios, rajadas de vendo e granizo pontual.

Discorre que, cumprindo os termos do contrato no que diz respeito a manutenção, os autores não comprovaram que a árvore estava má conservada ou plantada de forma errada, de maneira que não restou demonstrada a omissão da concessionária.

Em decisão de saneamento foram fixados os seguintes pontos controvertidos:

(i) a dinâmica do acidente narrado nos autos e sua culpa, bem como os limites da eventual responsabilidade da concessionária;

(ii) se existente nexo de causalidade entre o ato praticado pela ré e os danos ocasionados aos autores;

(iii) a existência e extensão dos danos causados aos autores.

Ademais, o Magistrado inverteu o ônus da prova, de maneira a imputar a requerida o ônus relativo aos itens I e II e aos autores o ônus relativo ao item III.

Por fim, tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide foi proferida sentença em que julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que:

Nesse sentido, à míngua de escorreita comprovação quanto aos fatos narrados na peça de ingresso e considerando que evidenciada a ocorrência de fortes chuvas e ventos caracteriza força maior, entendo que não restou demonstrado o ato omissivo da ré no que toca a ausência de manutenção e conservação da rodovia.

Na medida em que evidenciada a hipótese de força maior, não restou demonstrada a existência de nexo de causalidade entre os danos experimentados e o comportamento da requerida no presente caso, o que enseja, portanto, o não acolhimento das pretensões indenizatórias.

Pois bem.

Como se sabe, casos como o presente atraem a aplicação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual
reconhece a responsabilidade objetiva
das Pessoas Jurídicas de Direito Público e de Direito Privado prestadoras de serviço público, categoria na qual se enquadra a Concessionária apelada:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que, de modo uniforme, a jurisprudência adota a tese da responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público nas hipóteses de ação comissiva, sendo necessária a prova
(i)
da ação,
(ii)
do nexo de causalidade e
(iii)
do dano.

Isso porque, é cediço que a responsabilidade civil do estado no ordenamento jurídico brasileiro, em regra, respeita os ditames preconizados pela
teoria do risco administrativo,
na forma preconizada pelo dispositivo constitucional mencionado.

Nesse caso, exige-se apenas que a vítima demonstre o nexo causal existente
entre o dano produzido e a atividade desempenhada pelo agente
, conforme leciona a insigne administrativista MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular.
Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato causa dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os
inconvenientes
normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano.

É a chamada teoria da responsabilidade objetiva, precisamente por prescindir da apreciação dos elementos subjetivos (culpa ou dolo); é também chamada teoria do risco, porque parte da ideia de que a atuação estatal envolve um risco de dano, que lhe é inerente.
(Direito Administrativo. 21ª ed., Ed. Atlas, p. 610)

No caso dos autos, os elementos colacionados demonstram, efetivamente, que o veículo dos autores foi atingido por uma árvore, mormente porque esse fato não foi controvertido pela concessionária ré.

A defesa apresentada pela concessionária ré foi no sentido de que o dano decorreu de um fato imprevisível ocasionado por um evento da natureza.

Para tanto, colacionou dois documentos ID’s 5689396 e 5689397 que se tratam de relatórios meteorológicos do mês de outubro de 2020 produzidos
unilateralmente
.

Para além da questão de se tratar de documento unilateral produzido a pedido da parte ré, é importante diferenciar dois tipos de informações contidas nos documentos.

É que os documentos tratam de alertas de prognósticos, ou seja, são relatórios que traçam um provável desenvolvimento futuro, o que não indica, com a certeza necessária à prova judicial, que a requerida deveria produzir, que os eventos alertados efetivamente ocorreram.

Ao lado dos prognósticos, que, no meu modo de entender, não servem para romper com o nexo causal, já que não há confirmação segura de que tais eventos ocorreram, existem informações relativas as chuvas ocorridas no mês.

Na fl. 03 do ID 5689396 consta dados de distribuição de chuvas no mês de outubro na área de atuação da concessionária ré. Em tal documento é possível observar que, durante todo o mês de outubro, a parte em que a BR 101 passa recebeu chuvas que, em termos de milímetros, encontram-se na faixa intermediária relatada, já que o gráfico vai de 00mm a 300mm e a parte da BR 101 que corta o Município de Guarapari foi classificada com 150mm.

Ademais, na página 4 do ID 5689396 e na página 6 do ID 5689397 foram colacionados gráficos de dados de chuva do mês de outubro de 2020 dia a dia, e, é possível contatar que, para o Município de Guarapari, o índice em milímetros de chuva aparecem zerados no dia 28/10/2020, que foi o dia do acidente.

Deste modo, tal prova não é suficiente para indicar a ocorrência de um fato imprevisível da natureza que pudesse ocasionar sozinho a queda da árvore que atingiu o veículo dos autores e, com isso, romper o nexo causal, afastando a responsabilidade da ré.

A requerida afirma, ainda, que cumpre com todos os termos do contrato de concessão, realizando a correta manutenção da via e seus entornos, realizando uma ronda de inspeção da rodovia, na qual a equipe de inspeção deve passar em um mesmo ponto da via a cada noventa minutos.

Em defesa apresentada na origem a requerida assim afirmou:

24. Atendendo integralmente às disposições contratuais acima elencadas, a Requerida monitora firmemente o trajeto e o tempo percorrido pela ronda, pelo período máximo de percurso de 90 minutos para passar no mesmo ponto da rodovia, mantendo todos os trechos da BR-101 sempre salvaguardados.

25. Não há que se falar em negligência da concessionária, vez que a pista foi devidamente fiscalizada pela Requerida na periodicidade prevista no contrato de concessão e se encontrava em perfeitas condições de tráfego, além de que a Requerida não descumpriu qualquer dever contratual imposto.

Ou seja, segunda a contestação, uma das provas de que a via encontrava-se em perfeito estado é decorrente da fiscalização mediante ronda por ela realizada em cada ponto da estrada a cada noventa minutos.

Ocorre que, conforme o relatório colacionado também na contestação, vislumbra-se facilmente que a ronda não foi realizada nos termos afirmados, ou seja, com intervalo de noventa minutos.

Analisando o relatório da ronda realizada no KM 366, que é o mais próximo do local do acidente (KM 387), pode-se constatar que a ronda foi realizada às 01h00, às 04h14, às 08h10; às 14h32; às 17h59, ou seja, o intervalo contratual de noventa minutos não foi respeitado.

Também é necessário indicar que o fato da requerida realizar uma ronda de carro pela rodovia não indica, efetivamente, que as árvores do entrono da pista são averiguadas. Em verdade, é possível afirmar que uma ronda de carro pela rodovia não é suficiente para aferir se uma árvore plantada na proximidade está em perfeito estado.

Desse modo, entendo que a prova produzida pela ré não é suficiente para romper o nexo causal e elidir a responsabilidade da concessionária que, como mencionado, é objetiva com lastro no art. 37, §6º, do CF.

Com efeito, os elementos necessários à caracterização do dever de indenizar estão presentes.

O dano material foi comprovado pelos autores na exordial.

Quanto ao dano moral, entendo que a dinâmica do acidente, por si só, é capaz de ocasioná-lo ao autor LOURENÇO que conduzia o veículo no momento.

É evidente que ser atingido por uma árvore em uma estrada que é objeto de concessão e, portanto, o seu uso depende do pagamento de pedágio, no meio da noite é suficiente para ocasionar abalo psicológico.

Ademais, o autor comprovou que, após o acidente, foi encaminhado ao pronto socorro com a pressão arterial elevada, indicando que o trauma sofrido afetou a sua saúde, ainda que momentaneamente, o que, por si só, é capaz de geral o dano moral alegado.

A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o
sistema bifásico
, no qual se analisa, inicialmente, o
interesse jurídico lesado
e, em seguida, as
circunstâncias do caso concreto
.

Vislumbro que a lesão atingiu a seara física e psíquica e física do autor LOURENÇO.

Na análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a
gravidade do fato
em si, a
culpabilidade do autor
do dano, a
intensidade do sofrimento da vítima
, a
situação sócio-econômica
do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do
arbitramento equitativo da indenização pelo juiz
.

Considerando tais elementos, em particular a
culpabilidade
da empresa prestadora de serviço público, penso que a caracterização deste pressuposto é claro e patente, diante da ausência de adequada conservação da via e do seu entorno.

Outrossim, a situação sócio-econômica da sociedade empresária, que lucra com a prestação do serviço público, permite-lhe, efetivamente, custear a condenação imposta.

Em análise de todos os elementos de forma conjunta, entendo que o dano moral sofrido pelo autor LOURENÇO deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente a demanda, condenando a requerida ao pagamento de dano material no valor de R$ 13.441,00 (treze mil, quatrocentos e quarenta e um reais), acrescido de juros e correção monetária desde o evento danoso e dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de juros desde o evento danoso e correção monetária a partir deste julgamento.

Considerando que, com a inversão da sucumbência, os autores sucumbiram na parte mínima do pedido, CONDENO a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o eminente Relator.